Tribunal: TJSP
Processo: 2035076-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2035076-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE
CARMELO, é embargado SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035076-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2035076-56.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Cooperativa Agrícola de Monte Carmelo
Embargado: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 34390
Embargos de declaração
Inexistência de omissão a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes
que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pela
embargante a rediscussão de matéria já objeto de
apreciação por esta Câmara
Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante (fls. 52/57 dos autos do agravo de instrumento).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão padece de
omissão; não houve manifestação sobre a obrigatoriedade do registro de que trata a
Lei de Registro Público (art. 129, no 9, da Lei no 6.015/73), sobre o art. 290 do
Código Civil e sobre o art. 10 do atual CPC; os dois últimos dispositivos citados
consagram o princípio do contraditório, previsto no inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal; devem ser sanadas as omissões por ela apontadas (fls. 2/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões
recursais (fls. 5/12 dos autos do agravo de instrumento).
Ficaram claros os motivos pelos quais não era caso de se
reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela
embargante, para que fosse declarada a ineficácia da cessão de crédito em relação a
ela (fl. 22 dos autos do agravo de instrumento).
Constou do voto condutor que:
“(...)
diferentemente
do
afirmado
pela
agravante,
o
consentimento ou a notificação do devedor não é requisito de
validade da cessão de crédito.
Acerca de tal assunto, precisos os seguintes escólios de
ORLANDO GOMES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035076-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
'A notificação ao devedor, exigida em lei, é medida destinada
a preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação, evitando-
se os prejuízos que causaria, pois ele poderia pagar ao credor-
cedente. O pagamento não seria válido. Quando, pois, lhe não
se tenha notificado a cessão, efeito não produz em relação a
ele. A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão
quando a este notificada. A expressão é infeliz, por dar a ideia
de que a notificação é elemento essencial à validade da cessão
de crédito, quando apenas se quis dizer que não é eficaz em
relação ao devedor, isto é, que este só está sujeito às suas
consequências a partir do momento em que tiver
conhecimento de sua realização' ('Obrigações', 17a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2007, no 151, p. 250).
Levam a resultado igual esses ensinamentos de SÍLVIO DE
SALVO VENOSA:
'No direito moderno, prescinde-se, na cessão de crédito, do
consentimento do devedor. Deve ele apenas ter ciência de
quem é o credor, para poder efetuar o pagamento; o devedor é
estranho ao negócio (...)' ('Direito civil: teoria geral das
obrigações e teoria geral dos contratos', 7a ed., São Paulo:
Atlas, 2007, v. 2, no 7.1.2, p. 135)” (fl. 54 dos autos do agravo
de instrumento).
Foi esclarecido que a notificação a que alude o art. 290 do
Código Civil tem por finalidade apenas cientificar o devedor de que o pagamento
deve ser realizado em face de outro credor (fl. 54 dos autos do agravo de
instrumento).
Destacou-se que a ausência dessa notificação não implica
invalidade da cessão de crédito, mas duas consequências: a) validade de eventual
pagamento realizado pelo devedor em face do primitivo credor; b) possibilidade de o
devedor opor em face do cessionário as exceções pessoais que detém contra o
cedente (fl. 54 dos autos do agravo de instrumento).
Foram transcritos pronunciamentos do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca desse assunto (fls.
55/56 dos autos do agravo de instrumento).
Acrescentou-se que o § 1o, inciso III, do art. 778 do atual CPC
prevê, expressamente, a possibilidade de o cessionário do crédito, transmitido por
ato entre vivos, promover a execução ou nela prosseguir (fl. 56 dos autos do agravo
de instrumento).
Ponderou-se que a substituição do polo passivo sem que fosse
dada vista para a embargante se manifestar não implicou ofensa aos arts. 9o e 10 do
atual CPC e art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, tendo sido decorrência
lógica da cessão do crédito (fls. 56/57 dos autos do agravo de instrumento).
Concluiu-se que a ausência de notificação da cessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035076-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
crédito não exonera, por si só, a devedora, ora embargante, sobretudo quando não
existe prova do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito (fl. 57 dos autos do
agravo de instrumento).
O acórdão combatido, em suma, não se ressentiu de qualquer
omissão (fls. 2/4).
2.2. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos de-claratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator